Tribunal: TJBA
Processo: 8012840-51.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8012840-51.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8040376-68.2023.8.05.0001] PACIENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR- BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. PARTICULARIDADES DA CAUSA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8012840-51.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como paciente Marcus Vinícius Souza de Oliveira e impetrante a Defensoria Pública. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8012840-51.2024.8.05.0000)